Tribunal: STF
Processo: Rcl 40957
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RE 632.212-RG (TEMA 285). SOBRESTAMENTO. PROCEDÊNCIA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., com fulcro nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 988 do Código de Processo Civil, contra decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins nos autos do Processo nº 00017232-76.2015.8.27.0000.



    2. O reclamante narra rejeitado o pedido de sobrestamento do processo de origem e negado provimento à apelação, mantida a sua condenação pagamento de diferenças relativas aos expurgos inflacionários do Plano Collor II.



    Aponta violação da decisão de sobrestamento nacional dos processos que versam a controvérsia nos autos do Recurso Extraordinário nº 632.212-RG (Tema 285 da sistemática de repercussão geral).



    3. Deferi a medida liminar, para determinar a suspensão do Processo nº 00017232-76.2015.8.27.0000 e os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação. 



    4. A autoridade reclamada prestou informações.



    5. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato reclamado quedou-se inerte.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação circunscreve-se à violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.212-RG (Tema 285).



    3. Ao exame do Recurso Extraordinário nº 632.212-RG (Tema 285 da sistemática de repercussão geral), esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral das questões relativas aos expurgos inflacionários do Plano Collor II.



    4. No aludido paradigma, inicialmente, em decisão liminar, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, determinou a suspensão do julgamento de mérito dos processos que se referem ao Plano Econômico Collor II por 180 dias, excetuadas as ações em sede de execução, uma vez acobertadas pela coisa julgada (DJe 16.9.2010). Em seguida, renovada a decisão liminar de caráter suspensivo até o julgamento do recurso extraordinário pela Suprema Corte (DJe 10.8.2011).



    5. O acordo foi homologado por meio de decisão proferida em 5.2.2018 pelo Ministro Gilmar Mendes, bem assim determinado, da mesma forma, o sobrestamento dos recursos extraordinários por 24 meses, para possibilitar aos interessados tempo hábil para adesão à proposta.



    6. No ano seguinte, em 09.4.2019, o Min. Gilmar Mendes reconsiderou a decisão anterior apenas em relação à suspensão dos processos em fase de execução, liquidação ou cumprimento de sentença (DJe 12.4.2019). Nesse contexto, embora reduzida a abrangência das ações, a depender da fase em que se encontram, restou mantida a suspensão nacional dos processos por 24 meses a contar de 5.2.2018.



    7. Após o encerramento do prazo de suspensão, o Ministro Gilmar Mendes homologou o aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento tanto do RE 632.212-RG quanto do RE 631.363-RG pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020, veja-se:



    “[...]Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação da Presidência dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça, para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento da determinação”. 



    8. Mais recentemente, em 22.4.2021, o Ministro Gilmar Mendes ordenou “a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”.



    9. Nesse contexto decisório, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no que rejeitou o pedido formulado pelo ora reclamante de suspensão do feito - em sede de apelação -, infringiu a autoridade da decisão desta Suprema Corte.



    10. Diante do exposto, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido formulado na reclamação, de modo a cassar a decisão proferida no Processo nº 00017232-76.2015.8.27.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, e determinar o sobrestamento do feito pelo prazo comandado por esta Suprema Corte ou até o julgamento do mérito do paradigma.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora